Tribunal: STF
Processo: Rcl 70896
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Felipe Alves de Moraes em que aponta como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14. 



    Narra a inicial que “o reclamante foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Segundo consta, foi realizada busca na residência do corréu, tendo sido apreendidos entorpecentes e um caderno de anotações supostamente relacionadas ao tráfico” (p. 2). 



    A defesa alega que “o reclamante estava no imóvel no momento da busca e acabou sendo preso juntamente com o corréu” e que, “na delegacia, o reclamante forneceu material gráfico para comparação com as anotações contidas no caderno apreendido, a fim de comprovar que não foi ele quem fez aquelas anotações”(p. 2).



    Relata que “o caderno, então, foi submetido à perícia juntamente com o material de confronto fornecido espontaneamente pelo reclamante, tendo o perito concluído que o reclamante seria o autor das anotações”, e que, porém, “não consta nos autos e muito menos no laudo pericial o material gráfico fornecido pelo reclamante”(p. 2).



    Pontua que, “embora o laudo mencione expressamente que foi fornecido material gráfico pelo reclamante, este material não foi juntado aos autos e muito menos anexado à perícia” e que, “por este motivo, a defesa solicitou à autoridade reclamada acesso a este material gráfico fornecido pelo reclamante” (p. 3).



    Argumenta que “este acesso é importante porque a defesa pretende contratar uma perícia particular para confrontar o laudo oficia” (p. 3).



    Sustenta que, “em que pese a pertinência do requerimento da defesa, a autoridade reclamada o indeferiu sob o fundamento de que caberia à defesa arcar com uma nova produção de material gráfico para confronto do laudo”, o que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 14, posto que, “a autoridade reclamada negou à defesa acesso a elementos de prova já documentados” (p. 3).



    Requer a concessão de medida liminar “para suspender a realização da audiência de instrução até o julgamento da reclamação ou até que a defesa tenha acesso ao elemento de prova relativo ao material gráfico utilizado na perícia oficial” (p. 7). No mérito, requer “seja a reclamação julgada procedente para garantir que a defesa tenha acesso a todo material utilizado na perícia oficial para a confecção da perícia grafotécnica” (p. 7).



    Solicitadas as informações à autoridade reclamada (eDOC 11), estas forma prestadas (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO DECISÓRIO DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMERICANA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Consta na decisão reclamada:



    “A denúncia está amparada em inquérito policial, do qual se colhem elementos probatórios indiciários de ocorrência inequívoca do crime e de sua materialidade. Os indícios de autoria são fortes, respaldado em prisão em flagrante delito e versões de policiais civis. A regularidade da prisão em flagrante já foi considerada, resguardados aos presos os direitos constitucionais e cumpridas as exigências processuais penais. 



    Houve apreensão efetiva de droga, em auto formal, com submissão a exame químico toxicológico, decorrendo daí comprovação inequívoca de materialidade da infração. A pretensão de se aprofundar o conteúdo de prova oral é precipitada e deve aguardar regular instrução. 



    Enfim, a denúncia é apta para o fim a que se destina, não presentes as hipóteses do artigo 395 e incisos do Código de Processo Penal. 



    As alegações deduzidas nas defesas preliminares para rejeição da denúncia e trancamento da ação, não podem ser acolhidas, na medida em que o fato descrito se caracteriza como crime, em tese; há prova da materialidade e indícios mais do que suficientes da autoria. No mais, reclamam dilação probatória, com a garantia do contraditório, inclusive para fins de eventual desclassificação da conduta imputada. 



    A denúncia, que bitola a acusação, expressamente se referiu às circunstâncias denotadoras de tráfico (armazenamento e preparação de drogas, apreensão de petrechos e numerário). 



    De tudo tomaram as Defesas ciência, desenvolvendo com amplitude o direito de Defesa.



    (...)



    Não há qualquer nulidade processual, bem lembrado que a prisão foi realizada por policiais civis de Delegacia Especializada, que estavam em investigação concreta de tráfico, campana e verificação de crime em curso.



    (...)



    A alegação de nulidade processual quanto ao auto de apreensão dos objetos (ausência fotografia, filmagem, lacre), e quanto ao laudo de constatação é despropositada.



    Auto de exibição e apreensão demonstra a efetiva e cautelosa apreensão do material, lacrado e encaminhado para perícia. O experto, da mesma forma, indicou a forma como recebeu o material, sem qualquer destaque para irregularidade formal ou material que comprometesse a higidez do exame a que se procederia. 



    Enfim, há respeito à cadeia de custódia, provando, tanto o auto de exibição quanto a perícia, a materialidade da infração. 



    Com relação a alegada nulidade da perícia grafotécnica e requerimento de material gráfico utilizado para nova perícia resta indeferida, advinda a prova dos meios oficiais, perícia técnica, nada impedindo que a Defesa, ás suas expensas, junte prova.



    No caso destes autos, verifica-se que a pretensão do reclamante não atendida foi o requerimento para se realizar nova perícia grafotécnica, incluindo-se para isso o acesso ao material grafotécnico fornecido pelo reclamante na delegacia de polícia. Não obstante, o Juízo reclamado expressamente afirmou que, a despeito de indeferir a realização de nova perícia grafotécnica, “nada imped[e] que a Defesa, ás suas expensas, junte prova” que julgar necessária.



    O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. 



    Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. 



    Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos. Aliás, no caso, a defesa deseja acesso ao material grafotécnico que o próprio requerente forneceu para a realização de perícia, o que não faz qualquer sentido, posto que, para obter tal material, bastaria o reclamante produzi-lo novamente para submeter à perícia particular que alega querer contratar. 



    Não foi demonstrada, portanto, a vedação ao defensor de amplo acesso aos elementos já documentados nos autos relativos à defesa do acusado. 



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 14, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. In casu, (a) os elementos constantes dos autos revelam que a defesa dispõe de acesso integral às provas já documentadas nos autos, observadas as balizas interpretativas conferidas por esta Corte ao enunciado vinculante apontado como violado; (b) a decisão de indeferimento de produção de provas não guarda estrita aderência à SV 14, o que afasta sua sindicabilidade pela via reclamatória. 3. A Reclamação não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. É firme a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido da “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (...). 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (Rcl 68.295-AgR, Relator o Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.8.2024)



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 33783 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 12-12-2019 PUBLIC 13-12-2019)(grifou-se). 



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente